Tribunal: TJSP
Processo: 1056043-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Ausência de prova convincente da causa dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Verba

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Ausência de prova convincente da causa dos danos e do nexo causal entre eles e o fornecimento da energia elétrica – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Verba honorária advocatícia majorada para 20% do valor da causa, a termo do disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC – Apelação não provida.